Tribunal: STF
Processo: ADI 7700
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais - ANAMAGES, contra o § 4º do art. 81 da Lei Complementar estadual n. 96/2010 (Lei de Organização e Divisão Judiciárias da Paraíba), alterado pela Lei Complementar estadual n. 199/2024.



    2. Consta da norma impugnada:



    “Art. 81. A movimentação voluntária dar-se-á por meio da remoção e da permuta de uma unidade judiciária para outra da mesma entrância, da promoção de uma entrância para outra mais elevada e do acesso ao Tribunal de Justiça. (...)



    § 4º A remoção precederá a promoção, por merecimento ou antiguidade, e o provimento inicial”.



    3. Na petição inicial, pede a autora a “distribuição por dependência à MIN. CÁRMEN LÚCIA para declaração incidental de inconstitucionalidade, com fundamento nos ‘implied powers’ do STF, cujo teor da LC Estadual nº 199 de 29/07/ 2024, é similar, e já foi objeto do controle concentrado na ADI 4758/PB e declarada a inconstitucionalidade pelo STF”.



    4. Em 14.8.2024, esta ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída a minha relatoria por prevenção à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.758, pela aplicação do art. 77-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    5. Examinados os elementos havidos nos autos, passo a expor os fundamentos pelos quais submeto o caso à eminente Presidência da Casa. 



    6. A fixação da competência de um entre os Ministros deste Supremo Tribunal Federal para relatar causas e recursos é assunto atinente à organização interna do Tribunal, nos termos do inc. I do art. 96 da Constituição da República:



    “Art. 96. Compete aos tribunais:



    I - elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.



    No mesmo sentido é o art. 930 do Código de Processo Civil:



    “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade”.



    7. Quanto à prevenção nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, dispõe-se no art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ocorrer quando houver coincidência total ou parcial de objetos entre as ações:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    No art. 6º da Resolução n. 706, de 15 de outubro de 2020, deste Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil”.



    Também o art. 59 do Código de Processo Civil estabelece:



    “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.



    A prevenção, norma processual utilizada para fixar a competência, em caso de reunião de ações por conexão (art. 55 do Código de Processo Civil), continência (art. 56 do Código de Processo Civil) ou litispendência (§§ 1º a 3º do art. 337 do Código de Processo Civil), é instituto de inconteste relevo para a segurança e estabilidade das relações jurídicas, evitando-se decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, com o fim de assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a garantia da razoável duração do processo.



    Nos termos do § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil se estabelece que as ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, exceto se uma delas já houver sido sentenciada:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.



    Na mesma linha, no enunciado da Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, afirma-se inexistir prevenção quando a primeira ação tiver sido julgada:



    “Súmula 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se aplicou a conclusão firmada na Súmula n. 235/STJ:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. ESVAZIADA A RAZÃO DE SER DA CONEXÃO E, ASSIM, DO JULGAMENTO CONJUNTO EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM UMA DAS AÇÕES. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem consolidado o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Enunciado 235/STJ. 2. Não se justifica a desconstituição da sentença prolatada para que seja julgada conjuntamente com a outra ação, que, ademais, fora redistribuída para o mesmo juízo. 3. Necessidade, apenas, de o magistrado evitar a prolação de decisões díspares. 4. Não se pode incentivar o retrocesso, senão a solução em tempo razoável da presente controvérsia. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp n. 1.660.685/CE, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ NA ALÍNEA ‘A’ DO INCISO III DO ART. 105 DA CF. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EM INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. 1. Nos termos da Súmula nº 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, situação que afasta tanto o argumento de conexão como de prejudicialidade externa. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. (...) 9. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.243.841/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2.10.2017).



    “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM NECESSIDADE DE INVESTIMENTO DA QUANTIA ASSIM OBTIDA EM DEBÊNTURE DE SOCIEDADE COLIGADA AO BANCO SANTOS. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR E JULGADA SIMULTANEAMENTE COM EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 1. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. SÚMULA Nº 235 DO STJ. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 4. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ERRO E DOLO NÃO CARACTERIZADOS. 6. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. A SIMULAÇÃO PODE SER ALEGADA POR UMA DAS PARTES CONTRA A OUTRA. 7. SIMULAÇÃO RELATIVA. 8. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. NÃO-APLICAÇÃO. 9. MASSA FALIDA NÃO PODE SER CONSIDERADA TERCEIRA QUANTO AOS NEGÓCIOS CELEBRADOS PELA SOCIEDADE FALIDA. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A prevenção por conexão tem por finalidade evitar o proferimento de decisões conflitantes, donde resulta que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula nº 235, do STJ). (...) 10. Recurso especial provido” (REsp n. 1.501.640/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 6.12.2018).



    No mesmo sentido, Arruda Alvim leciona:



    “(...) devemos assinalar que se houve a determinação da reunião das causas, o correto é julgá-las conjuntamente, como aliás bem determina a parte inicial do § 3º do art. 55 do CPC/2015. Atentemos, porém, à circunstância de uma das causas sendo complexa e já estiver madura (pronta para julgamento), não há porque reuni-las. Do mesmo modo, não há que se falar em conexão entre duas causas, estando uma delas já julgada, conforme expressamente excepciona a parte final do § 1º do art. 55 do CPC/2015, encampando, inclusive, entendimento da Súmula 235/STJ” (Manual de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 262).



    8. Em situação análoga ao presente caso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.587, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, decidiu que “atende com amplitude maior ao comando do § 1º do art. 55 do CPC/2015, preceito legal que, ao desobrigar a reunião de processos conexos, um deles já tendo sido decidido, afasta a incidência do art. 77-B do RISTF, sem que haja, ademais, qualquer interferência na teleologia da adoção de critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, na distribuição de processos no âmbito desta Casa” (DJe 17.2.2023).



    9. Na espécie, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.700 foi distribuída a minha relatoria, em 14.8.2024, por prevenção à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.758 (e-doc. 7).



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.758, considerada para efeitos da prevenção em exame, teve o trânsito em julgado certificado em 17.3.2020, tendo baixado ao arquivo do Supremo Tribunal Federal em 19.03.2020.



    Considerar a distribuição desta Ação Direta n. 7.700 por prevenção a uma ação direta já julgada e cujo processo foi baixado ao arquivo há mais de três anos parece não atender às normas processuais vigentes, em especial, o disposto no § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil.



    Não parece, ainda, aplicável à espécie o disposto no art. 59 do Código de Processo Civil e no art. 6º da Resolução n. 706, de 15.10.2020, deste Supremo Tribunal Federal, pois ainda que as ações fossem conexas no momento da distribuição destas neste Supremo Tribunal Federal, a distribuição do presente feito após o trânsito em julgado da ação que lhe seria conexa equivaleria à perpetuação de eventual prevenção de ações que vierem a tratar sobre o mesmo tema e a redistribuição de numerosas ações que estão sob a relatoria de muitos ministros e em cujos processos os relatores atuaram legitimamente.



    10. Pelo exposto, encaminho, respeitosamente, estes autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, para apreciação dos argumentos que submeto à judiciosa consideração do eminente Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES, em face do § 4º do artigo 81 da Lei Complementar Estadual nº 96, de 03 de dezembro de 2010, do Estado da Paraíba. 



    Pesquisa realizada quando da distribuição não localizou outros processos do controle concentrado de constitucionalidade impugnando o mesmo dispositivo. 



    A presente ação foi distribuída por prevenção à ADI nº 4.758, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, proposta contra o art. 82 da mesma Lei Complementar nº 96/2010, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



      3. Passo à análise da proposta de redistribuição.



      4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída por prevenção à ADI 4.758, Relª. Minª. Cármen Lúcia, em que foi questionada a constitucionalidade do art. 82 da Lei Complementar nº 96 (Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba), cujo teor reproduzo: 



    “Art. 82. Ao provimento inicial e à promoção precederá a remoção”



      5. A ADI 4.758, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES), teve o pedido julgado procedente em 18.12.2019, para declarar a inconstitucionalidade do art. 82 da Lei Complementar nº 96/2010. Essa decisão transitou em julgado em 17.03.2020. 



      6. Por outro lado, esta ação direta de inconstitucionalidade, igualmente ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES), questiona a constitucionalidade do § 4º do art. 81 da Lei Complementar nº 96/2010 (Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba), cujo teor reproduzo: 



    “Art. 81. [...] § 4º A remoção precederá a promoção, por merecimento ou antiguidade, e o provimento inicial.”



      7. Veja-se que, apesar de as ações terem sido ajuizadas para impugnar dispositivos diversos, o teor das normas é substancialmente idêntico. Essa circunstância, em princípio, justificaria a reunião dos feitos por prevenção, nos termos do art. 77-B do RISTF:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



      8. No presente caso, contudo, há peculiaridade. Na linha dos esclarecimentos prestados pela Minª. Cármen Lúcia, identifico que, por ter sido a presente ação proposta quando já havia transitado em julgado a decisão proferida na ADI 4.758, não se deve reconhecer a prevenção.



      9. Diante do exposto, determino a livre distribuição deste processo. 



      Publique-se.



Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente